Tribunal: TJSP
Processo: 2225020-43.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL – RECLAMAÇÃO – SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ACÓRDÃO DO 8o GRUPO POR ARESTO DA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE – A reclamação pressupõe tenha sido desrespeitada decisão proferida por este Tribunal, sendo indevida a medida como substitutivo do recursal adequado – Ademais, inexistência de decisão do Grupo nos autos da decisão reclamada, bem como de desrespeito àquela

Ementa:
DIREITO CIVIL – RECLAMAÇÃO – SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ACÓRDÃO DO 8o GRUPO POR ARESTO DA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE – A reclamação pressupõe tenha sido desrespeitada decisão proferida por este Tribunal, sendo indevida a medida como substitutivo do recursal adequado – Ademais, inexistência de decisão do Grupo nos autos da decisão reclamada, bem como de desrespeito àquela proferida em outro litígio, mormente porque, a decisão teoricamente desrespeitada, apenas indeferiu a petição inicial da ação rescisória, sem adentrar ao mérito – Indeferimento, de plano, da petição inicial.